Tribunal: TJMT
Processo: 1012324-86.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012324-86.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - ME - CNPJ: 07.118.150/0003-05 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - CNPJ: 07.118.150/0001-43 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (JUIZO RECORRENTE), INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - ME - CNPJ: 07.118.150/0003-05 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REQUERENTE:

INDÚSTRIA DE PRODUTOS CERÂMICOS FAAT LTDA. ME

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

REEXAME
NECESSÁRI
O
- AÇÃO DECLARATÓRIA - TRIBUTÁRIO - TAXA DE ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO –

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL – BASE DE CÁLCULO - METRAGEM DE ÁREA CONSTRUÍDA - METRAGEM INDICADA NO CADASTRO MUNICIPAL DO CONTRIBUINTE DIVERGE DA REAL METRAGEM DA EMPRESA – IRREGULARIDADE NO CÁLCULO
–

EXCESSO
NA COBRANÇA - DIREITO A REVISÃO DOS VALORES

– RECONHECIDO
– SENTENÇA
MANTIDA.

Como estabelece o art. 133 da Lei Municipal nº 1800/90, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, a base de cálculo da taxa de Alvará de Licença, Localização e Funcionamento é dimensionada mediante a aplicação de alíquota sobre a Unidade Fiscal do Município (UFM), e

a quantidade de UFM
para a
o seu cálculo
é variável de acordo com cada tipo de estabelecimento
, devendo seguir as disposições contidas nos anexos II a X da referida lei.

Constatado o erro na base de cálculo usada pela Fazenda Pública Municipal, imperioso reconhecer a necessidade de revisão dos cálculos realizados nos anos anteriores a fim de sessar a irregularidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1012324-86.2018.8.11.0003, ajuizada por
INDÚSTRIA DE PRODUTOS CERÂMICOS FAAT LTDA. ME
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
julgou parcialmente procedente a ação declarando a ilegalidade da cobrança, reconhecendo o erro do cálculo realizado pelo município e determinando que este retifique os dados da empresa requerente para que conste a área construída de 2.326,59 m2, em seguida, determina que haja a revisão dos valores referentes aos alvarás com referência aos anos de 2014 a2018, levando em consideração a nova metragem de área construída, procedendo também com a expedição dos Alvarás de Licença, Localização e Funcionamento da Empresa Requerente referente aos anos de 2014 a 2021. Com a remessa dos autos para esta instância, embora a não interposição de recurso de Apelação pelas partes, a parte Requerente apresentou petição em Id. 158740173 pugnando pelo deferimento de pedido de tutela antecipada incidental com o escopo de suspender a exigibilidade dos créditos oriundos de Taxa de Alvará, bem como determinar ao Requerido que providencie a expedição do Alvará de Localização Provisório.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal
por força do art. 496, inciso I, do CPC
.

Não obstante o manejo de recurso de apelação, houve pedido de tutela incidental que
foi indeferido em Id. 198718674.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 196653192).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VISTOS

Egrégia Câmara:

Como mencionado anteriormente, t
rata-se de reexame necessário de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1012324-86.2018.8.11.0003, ajuizada por
INDÚSTRIA DE PRODUTOS CERÂMICOS FAAT LTDA. ME
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
julgou parcialmente procedente a ação declarando a ilegalidade da cobrança, reconhecendo o erro do cálculo realizado pelo município edeterminando que este retifique os dados da empresa requerente para que conste a área construída de 2.326,59 m2, em seguida, determina que haja a revisão dos valores referentes aos alvarás com referência aos anos de 2014 a2018, levando em consideração a nova metragem de área construída, procedendo também com
a expedição dos Alvarás de Licença, Localização e Funcionamento da Empresa Requerente referente aos anos de 2014 a 2021.

Consta dos autos a insurgência do Requerente
sobre o valor cobrado Município de Rondonópolis sobre a taxa de alvará de Licenciamento, Localização e Funcionamento, uma vez que a municipalidade estaria utilizando de metragem incorreta como base de cálculo da referida taxa, provocando o nascimento de valores exorbitantes e nascendo, assim, a irregularidade a ser combatida com esta demanda.

Afiança que buscou soluções administrativas junto ao Município que restaram infrutíferas, justificando a busca jurisdicional.

A Requerente relata que desde o início das suas atividades, em novembro de 2011, o Município de Rondonópolis utiliza como base de cálculo para a emissão dos Alvarás de funcionamento a indicação de 5.000m2 de área construída, com exceção do ano de 2012 que o Requerido considerou 1.000m2 de área construída para base de cálculo, entretanto, conforme projeto arquitetônico, a empresa Requerente teria, na verdade 2.347m2.

Afiança que tentou, por duas vezes, solucionar o problema de forma administrativa, contudo, sem êxito, e,
quando do ajuizamento desta demanda
, o Requerido
estaria realizando
a cobrança dos valores referente aos alvarás de 2014 a 2018, com incidência de juros moratórios, multa e correção monetária.

Dessa forma, acreditando que o cálculo mereça ser revisto, ajuizou a presente ação pugnando pelo deferimento de pedido de tutela a fim de suspender a exigibilidade do crédito e, no mérito, que fosse declarada a ilegalidade da cobrança, reconhecendo o erro do cálculo realizado pelo Município e determinando que estes fossem recalculados sobre a área construída de 2.347m2.

O pedido de Tutela foi indeferido em Id. 109052025

Devidamente intimado, o Requerido apresentou contestação em Id. 109052033, arguindo preliminares de:

1.Ausência de interesse processual;

2.Ausência de causa de pedir.

Já no mérito, defende:

1.A validade do ato administrativo;

2. A regular cobrança juros moratórios, multa e correção monetária;

3.A regularidade da forma de cálculo da taxa de licença de localização e funcionamento do estabelecimento;

Ao final pugnou pela condenação do Requerente em custas e honorários.

As preliminares foram afastadas no despacho saneador de Id. 109052065, e, em razão da divergência instalada entre as partes acerca do tamanho da área construída da empresa Requerente, foi nomeado perito Engenheiro Civil para dirimir imbróglio.

Laudo técnico apresentado em Id. 109052098.

Não houve manifestação do Ministério Público em primeiro grau.

Ao final, a sentença julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos (Id. 109052111):

[...]Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEos pedidos iniciais, extinguindo o processoCOM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando a ilegalidade da cobrança, reconhecendo o erro do cálculo realizado pelo requerido,DETERMINANDOeste a proceder com aRETIFICAÇÃOdos dados da empresa autora para que conste a área construída de 2.326,59 m2, bem como para proceder com oRECÁLCULOdos valores referentes aos Alvarás com referência aos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, servindo
como base de cálculo a alíquota do Anexo II do Código Tributário Municipal, utilizando-se a U.F.R. de cada ano, sobre a área construída de 2.326,59 m2, procedendo também com a expedição dos Alvarás de Licença, Localização e Funcionamento da Empresa Requerente referente aos anos de 2014 a 2021. [...]

Pois bem.

O Requerido, em sua peça contestatória, argui a ausência do interesse de agir,
defendendo
que o lançamento
da taxa estaria correto, logo, não haveria razão para o ajuizamento da demanda.

Aduz, ainda, a ausência da causa de pedir, uma vez que o efeito jurídico pretendido não se mostra adequado ao caso, pois inexiste nulidades a ensejar a anulação do ato administrativo.

O
juízo de primeiro grau, acertadamente, entendeu que
tais alegações preliminares se confundia com o mérito
de
tal
modo que não se enquadrava nas hipóteses previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, afastando-as.(Id. 109052065)

Assim, correto o afastamento.

No que se refere ao mérito, vê-se que a controvérsia residia sobre a base de cálculo da taxa de alvará, à luz do Código Tributário Municipal, uma vez que, de um lado o Município defende que a base de cálculo está correta sobre a metragem de 5.000m2, e de outro o Requerente defende que a área construída corresponde a 2.347m2, sendo está a correta para utilizar como base de cálculo.

Sobre o tema, da Lei n.º 1800/90, que dispõe sobre o Código Tributário Nacional, estabelece a taxa de Licença de Localização e Funcionamento (art. 113), e a sua base de cálculo é regulada pelo art. 133 do mesmo diploma legal. Vejamos:

Art. 133 -
A base de cálculo da taxa
é o custo da atividade de fiscalização realizada pelo Município, no exercício regular de seu poder de polícia,
dimensionada, para cada caso, mediante a aplicação de alíquota sobre a Unidade Fiscal do Município
(UFM), de acordo com as tabelas dos anexos II a X desta Lei
.

(destaquei)

Em pesquisa às tabelas indicad
as no corpo legal, em especial
o anexo II da referida lei, é possível e
ncontrar que a quantidade de UFM
para a cobrança da
Taxa
de
Licença
,
Localização
e
Funcionamento
é variável de acordo com cada tipo de estabelecimento, de modo que, para o caso dos autos (indústria)
, prevê a quantidade de 0,16 UFM
por m2 de construção.

Assim, da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a base de cálculo para a cobrança da
Taxa
de
Licença
,
Localização
e
Funcionamento
em relação à Indústria - objeto dos au
tos - é a quantidade de 0,16 URM
por m2 de construção.

Entendido o modo a se realizar a base de cálculo, passamos para a análise das características do caso em tela que levaram a propositura desta demanda.

A empresa Requerente relata que no início de suas atividades, em novembro de 2011, ao solicitar a expedição de Alvará junto ao município, constou o lançamento de 5.000m2 de área ocupada pela empresa, usado esta metragem como base de cálculo para os meses de novembro e dezembro daquele ano.

Já no ano de 2012,
informa que
sem a realização de vistorias ou apresentação de novas informações, o lançamento foi alterado para 1.000m2, e, no ano de 2013,
também
sem justificativas ou aviso prévio, voltou a constar a área com metragem de 5.000m2, informação utilizada como base de cálculo para os anos seguintes.

Entretanto, conforme o projeto arquitetônico
(Id.
109052011
,
109052012
,
109052013
)
, o Requerente declara que a área total construída é de 2.347m2, divergente do tamanho cadastrado no seu Cadastro Municipal do Contribuinte - CMC junto ao Município desde o início de suas atividades em 2011.

Reverbera que todas as tentativas de solução administrativa restaram infrutíferas e como fundamento, o M
unicípio de Rondonópolis informou
que a base do cálculo do Alvará é o custo da fiscalização realizada pelo Município no exercício do seu poder de polícia, aplicando, em cada caso, as alíquotas sobre a Unidade Fiscal de Referência -UFR.

Além disso, afirma que em 2015 o fiscal de obras e posturas constatou que a área ocupada pela empresa era de 6.312m2 e, diante disso, em 2017, apreciando o pedido de vistoria formuladopela Requerente, constatou que a exploração da atividade econômica permanece sem alteração, logo, regular a cobrança da forma como realizada.

Todavia, como visto anteriormente, a lei municipal prevê
de forma clara
que a base de cálculo para a cobrança da
Taxa
de
Licença
,
Localização
e
Funcionamento
em relação à Indústria - objeto dos autos - é a quantidade de 0,16 UR
M
por m2 de construção e não de ocupação como defendeu a municipalidade.

Ademais, visando a melhor entrega jurisdicional, foi realizada prova pericial nos autos, nomeando perito Engenheiro Civil que formulou o laudo pericial e apresentou as seguintes conclusões (Id. 109052098):

3- RESPOSTAS AOS QUESITOS

3.1- QUESITOS DO REQUERENTE

1)Responda o Sr. Perito se o imóvel sob perícia está de acordo com a planta de construção de fls. 298-300, ID. 16376933, ID. 16376935, ID. 16376937, dos autos, elaborada pelo engenheiro responsável técnico pela construção?

Resposta:Não está, o barracão tem uma sala de compressores que não consta neste projeto e nele não constam as 2 residências que existem no local.

[...]

3)Qual a área de cada edificação em M2 (metros quadrados) existente no imóvel e a destinação de cada uma?

Resposta:Sua estrutura é composta pelos seguintes imóveis/edificações, com suas respectivas áreas:

• Administração: 153,36 m2

• Almoxarifado: 74,43 m2

• Barracão da produção: 2.004,45 m2

• Residência 01: 132,36 m2

• Residência 02: 94,35 m2

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 2.458,95 m2

3.2- QUESITOS DO REQUERIDO

1)Qual o tamanho da área total e qual o tamanho da área construída;

Resposta:Trata-se de área destinada para o beneficiamento de argila, situada dentro de área rural de terras pastais, que ocupa área de 48.090,00 m2.

Sua estrutura é composta pelos seguintes imóveis/edificações, com suas respectivas áreas:

• Administração: 153,36 m2

• Almoxarifado: 74,43 m2

• Barracão da produção: 2.004,45 m2

• Residência 01: 132,36 m2

• Residência 02: 94,35 m2

• ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 2.458,95 m2

A área fabril, onde as edificações aqui descritas estão localizadas, ocupa área de aproximadamente 6.000,00 m2.

2)Se da área construída independente da construção principal, existe outras construções, por exemplo, área de garagem ou de depósitos no mesmo terreno.

Resposta:Não existem. Argila é deposita a céu aberto, direto sobre o solo, e os carros também estacionam sobre o solo, sem qualquer benfeitoria.

(...)

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO

Com base na perícia realizada, conclui-se que a empresa ocupa área de aproximadamente 6.000,00 m2, de um total de 48.090,00 m2, tendo área construída total de 2.458,95 m2. As edificações constantes no local, periciadas, lá existem em período anterior a do litígio entre as partes. Este laudo técnico possui 10 páginas e está em conformidade com o Código de Ética do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

Foram apresentadas impugnações por ambas as partes sobre o laudo
(ID. 109052108 e 109052102).

O Município de Rondonópolis buscou anular a perícia diante da ausência de intimação sobre a data e horário da sua realização, prejudicando a presença do seu assistente técnico (Id. 109052108).

Contudo,
a alegação
acertadamente foi afastada pelo douto juízo no momento da prolação da sentença em Id. 109052111. Isso porque, inobstante a ausência dos assistentes técnicos, a apresentação dos quesitos foi devidamente respeitada e respondidos pelo perito, bem como que a prova pericial produzida se apresentou suficiente para solucionar o imbróglio alimentado pelas partes.

No que se refere a manifestação da Requerente acerca do laudo ID. 109052102, esta somente esclareceque a “Residência 01” com 131,36 m2 não é de uso da empresa, mas sim do caseiro, o que, de fato ficou demonstrado pelas imagens vinculadas no Id. 109052104, de modo que merece acolhimento para a exclusão do m2 relacionado à residência 01 do m2 total construído, que totaliza, portanto, o montante de 2.326,59 m2, assim como fez o douto juízo.

De leitura das informações contidas no laudo, é possível verificar com clareza que a área total construída do imóvel é de 2.458,95 m2, portanto, é correto afirmar que houve erro na base de cálculo realizada pelo Município de Rondonópolis que considerou a área de 5.000m2 para a cobranças das taxas de alvarás dos anos de 2014 a 2018.

Considerando a identificação do erro na base de cálculo exercida pelo Município de Rondonópolis
o ato anão se mostra válido e regular como defende em sua peça contestatória
.

Dessa forma, a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declarando a ilegalidade da cobrança, reconhecendo o erro do cálculo realizado pelo município edeterminando que este retifique os dados da empresa requerente para que conste a área construída de 2.326,59 m2, em seguida, determina que haja a revisão dos valores referentes aos alvarás com referência aos anos de 2014 a2018, levando em consideração a nova metragem de área construída, procedendo também com a expedição dos Alvarás de Licença, Localização e Funcionamento da Empresa Requerente referente aos anos de 2014 a 2021, é a medida que se impõe.

Isso posto, em reexame necessário
RATIFICO
os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024